Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INVIABILIZAÇÃO DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.1 – Ação monitória. Ausência de citação do réu. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. A inércia do autor, apelante, quanto ao recolhimento das custas processuais complementares inviabilizou a citação da parte ré, ensejando a escorreita extinção do feito, nos termos da norma supracitada.2 – Intimação prévia. Desnecessidade. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à prévia intimação do autor. Nesse sentido: (Acórdão 1632775, 07107128220188070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA).3 – Recurso conhecido, mas não provido.